Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito administrativo. agravo de instrumento. concurso público da PMDF. tutela de urgência concedida em sede de agravo. prosseguimento nas demais fases do certame. participação no curso de formação profissional. possibilidade. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de matrícula do autor no Curso de Formação de Praças do concurso público para o cargo de Soldado da PMDF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a convocação, para o Curso de Formação de praças da PMDF, de candidato reintegrado ao concurso na condição sub judice.
III. Razões de decidir
3. No julgamento de agravo de instrumento anterior, foi concedida a tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo que, na fase de avaliação médica, eliminou o agravante da lista dos candidatos aprovados do concurso de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, autorizando-o a prosseguir nas demais fases do certame.
4. Embora o ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal equivalha ao ato de posse no cargo, já que, a partir de então, o candidato passa a integrar os quadros da corporação, a priori, nada obsta que a participação no curso de formação se dê na condição sub judice.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.289/84, arts. 3o, 11 e 119.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 19.227/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. em 13/3/2013; STF, Tema 476 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 31/8/2020; TJDFT, APC 0710831-40.2023.8.07.0018, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. em 24/07/2024.